Tribunal: TJMT
Processo: 1003661-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003661-55.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: ELISANGELA MÁRCIA DE MELO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1043873-29.2020.8.11.0041, deferiu o pedido de liminar, consistente na liberação do veículo apreendido, de propriedade da Agravada, independentemente do pagamento das multas e taxas, até o julgamento final do writ.
O Agravante defende, em resumo, a legalidade da cobrança das despesas de remoção e estada do veículo, nas dependências do órgão administrativo, conforme o artigo 271 do CTB, razão pela qual pede o efeito suspensivo ao presente Recurso.
Eis a síntese. Decido.
Inicialmente, cabe analisar se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver a probabilidade do provimento do Recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Conforme consignado, pretende o Agravante a suspensão da decisão de Primeiro Grau que deferiu o pedido de liminar, postulado no bojo do sobredito Mandado de Segurança, para liberar o veículo da Agravada, independentemente do pagamento das multas e taxas de permanência de pátio e guincho, por entender serem desproporcionais os valores cobrados.
Sabe-se que a apreensão do veículo, como meio de coagir o contribuinte ao pagamento de tributos, multas, entre outros, não é permitido, podendo ser utilizado somente em casos excepcionais.
Não obstante, verifico que falece de fundamento plausível o deferimento da liminar na instância de piso, na medida que esta Corte Estadual entende ser legal a exigência do prévio pagamento das multas de trânsito, tributos e despesas com remoção e estada no depósito para liberação de veículo apreendido, desde que esta última não corresponda ao prazo superior aos 30 (trinta) dias. Confira-se:
ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO - REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MOTOCICLETA - REMOÇÃO AO PÁTIO DA AUTARQUIA ESTADUAL - REGULARIZAÇÃO - LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA TAXA DE PERMANÊNCIA SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS - ILEGALIDADE - LIMITE DE 30 (TRINTA) DIAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - SENTENÇA RATIFICADA. É entendimento pacífico nesta Corte que a liberação do veículo /motocicleta recolhido ao pátio do órgão de trânsito está condicionada ao pagamento das despesas de estadia e remoção, com prazo máximo de trinta dias (art. 262, do CTB). (N.U 0016396-58.2014.8.11.0041, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/03/2018, publicado no DJE 27/03/2018).
Registro, por oportuno, que essa matéria foi, inclusive, apreciada e julgada pelo STJ sob o rito dos Recursos Repetitivos. Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. APREENSÃO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADA. LIMITAÇÃO DE 30 DIAS. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA RESOLUÇÃO No 8/2008 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RECURSOS REPETITIVOS). AGRAVO IMPROVIDO. 1. "É firme o entendimento nesta Corte no sentido de que é legal a exigência de prévio pagamento das multas de trânsito, tributos e despesas com remoção e estada no depósito para liberação de veículo apreendido, sendo que as taxas de estada somente poderão ser cobradas até os 30 primeiros dias." (AgRgAg no 1.076.546/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, in DJe 21/5/2009). 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag 1279415/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 04/05/2010, DJe 20/05/2010).
In casu, malgrado os argumentos lançados pela Recorrida, na petição de id. 40166986, do feito de base, não há prova do ato coator, ou seja, de que o veículo está apreendido há mais de 30 (trinta) dias, bem como de que a propalada cobrança das taxas supera o cômputo desses dias.
Constam, apenas, o documento pessoal da Agravada, o seu comprovante de endereço, um extrato do Detran e a procuração outorgada para a propositura da ação.
E, como se sabe, a concessão da segurança, bem assim, da medida liminar, reclama pronta e inequívoca demonstração da violação de um direito líquido e certo e não comporta dilação probatória, de modo que descabe o deferimento daquelas se não houver prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado pela parte impetrante.
Desse modo, entendo que não existe arrimo para a manutenção da decisão combatida, porque está em contradição com o entendimento da jurisprudência e em razão da fragilidade das provas em comprovar, desde logo, a alegada violação do direito pela autoridade indigitada de coatora, ou seja, de que a cobrança da taxa de permanência no pátio supera os 30 (trinta) dias.
Entrementes, esse entendimento consolidado, de que a liberação do veículo recolhido ao pátio do órgão de trânsito está condicionada ao pagamento das despesas de estadia e remoção, com prazo máximo de 30 (trinta) dias, afasta a exigência de apresentação de documento comprobatório e garante à Agravada, então, que não deverá ser pago o valor excedente a esse prazo, como condição para a liberação do seu veículo.
Diante desse cenário, parece-me que o deferimento parcial da liminar é medida impositiva.
Forte nessas razões, CONCEDO PARCIALMENTE o efeito suspensivo ao Recurso, para o fim de sobrestar a decisão recorrida, e determinar que a liberação do veículo fique condicionada ao prévio pagamento das multas de trânsito, tributos e despesas com remoção e estada no depósito para liberação de veículo apreendido, sendo que as taxas de estada somente poderão ser cobradas até os 30 (trinta) primeiros dias.
Intime-se a Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça e retornem à conclusão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.